Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 14.071/2020. RESOLUÇÃO CONTRAN No 807. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O registro do contrato de garantia de alienação fiduciária na repartição pública competente para o licenciamento – DETRAN – tornou-se obrigatório após a edição da Lei no 14.071, de 13/10/2020, que alterou a Lei no 9.503/1997 e incluiu o art. 129-B.
2. A Resolução Contran no 807, de 15/12/2020, regulamenta a nova redação do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, inserida pela Lei no 14.071/2020, no sentido da obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes, com exclusão do registro em qualquer outra entidade.
3. Apelação conhecida e não provida.